Tribunal: TJDFT
Processo: 0712888-37.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. FATURA VENCIDA. COBRANÇA DEVIDA. NEGATIVAÇÃO REGULAR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que julgou totalmente improcedentes os pedidos da parte autora. Narrou em sua petição inicial que em janeiro de 2023 teve seu cartão de crédito cancelado em razão de dívida não reconhecida. Alegou que, após reclamação junto à instituição requerida, não teve sua demanda resolvida. Informou que o réu negativou seu nome e que fez o pagamento do débito, aguardando posterior restituição do valor. Diante disso, ajuizou pedido para requerer a declaração de inexistência de débitos, reabilitação do cartão de crédito no limite que se encontrava, expedição de uma nova via do cartão, restituição em dobro referente ao valor R$5.962,30 cobrado e pago indevidamente, e reparação de danos morais no valor de R$7.000,00.
2. Em suas razões recursais, alegou o requerente que foi cobrado indevidamente pela instituição requerida e que, por erros administrativos do recorrido, teve seu cartão de crédito cancelado sem a devida informação ou prévia notificação, precisando suportar, ainda, cobrança indevida e a negativação de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito. Pleiteou o reconhecimento dos documentos juntados ao ID 164692057, pág. 03, para reconhecer a inexistência de débito. Requereu a reforma da sentença para que os pedidos da inicial sejam julgados procedentes.
3. O recurso é próprio e tempestivo. Defiro à recorrente a gratuidade de justiça. Foram apresentadas as contrarrazões (ID. 50578783).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do direito do consumidor, Lei 8.078/90, em consonância com a Súmula 297 do STJ. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal.
5. Os princípios facilitadores da defesa do consumidor em juízo, notadamente o da inversão do ônus da prova, não exoneram o autor do ônus de fazer, a seu encargo, prova mínima do fato constitutivo do alegado direito. A parte autora alega que houve a falha na prestação de serviços pela ré que culminou na inscrição indevida de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito e subsidia todas as suas alegações somente em documento emitido pelo serviço de ouvidoria da empresa requerida juntado ao ID. 164692057, PÁG. 3. Por outro lado, a parte requerida apresentou demonstração de que houve atrasos nos pagamentos das faturas do cartão de crédito em comento. Em resposta, o autor não trouxe aos autos nenhum comprovante de pagamento que afastasse a regularidade da cobrança, o que seria prova de fácil produção e acesso para a parte.
6. Por consequência, não é possível verificar falha na prestação do serviço da requerida, pois não restou atestada a irregularidade da negativação alegada. A parte autora não produziu prova mínima do alegado, consoante determina o art. 373, I, do CPC/15, a não ser o documento de ID. 164692057, PÁG. 3, que, desacompanhado de outras provas, não evidencia suas alegações.
7. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida. Condenado o recorrente ao pagamento das custas e honorário advocatícios que fixo em 10% sobre o valor corrigido da causa. Contudo, suspendo a exigibilidade, em razão da concessão da gratuidade de justiça (CPC, art. 98).
8. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.